Tribunal: TJSP
Processo: 1006802-22.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006802-22.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
WILLIANS SILVEIRA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-22.2016.8.26.0362 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006802-22.2016-8.26.0362 – Mogi Guaçu.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Willians Silveira Morais.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Fernando Colhado Mendes.
Voto no. 37.017.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males de coluna

Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica

Benefício acidentário indevido Realização de nova perícia
Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde
da causa Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 101/102, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Willians Silveira
Morais em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Pede a realização de nova perícia. No
mérito, bate-se pela reforma do julgado, reconhecendo-se a procedência do
pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que em razão das condições adversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-22.2016.8.26.0362 -Voto no
3
de suas atividades laborativas (operador de produção em metalúrgica) foi
acometido de males de coluna.
A perícia médica realizada nos autos pelo IMESC
constatou que o autor é portador de doença degenerativa em coluna lombar,
tendo realizado cirurgia no ano de 2.015.
Contudo, afastou a perita a incapacidade laborativa
do segurado.
Realizado o exame físico no segurado, destacou a
expert: -
COLUNA LOMBAR:
Inspeção: cicatriz com 5cm.
Mantém nivelamento das cinturas escapular e
pélvica.
Amplitude de movimentos normais, flexão, extensão,
inclinação lateral direita e esquerda e rotação.
Sensibilidade e reflexos preservados nos membros
inferiores.
Teste de Laségue: negativo.
Teste de Fabere: negativo.
Concluiu, por fim, a perita: - “Ao exame físico não
apresenta alterações, não há limitação dos movimentos dos membros
inferiores. Apresenta marcha preservada, assim como a mobilidade,
sensibilidade e força dos membros inferiores.
Em resposta aos quesitos nos 03 e 04, formulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-22.2016.8.26.0362 -Voto no
4
pelo segurado, a expert afastou a redução da capacidade laborativa do
segurado, bem como a existência de sequela mínima.
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o
Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Desnecessária, assim, a realização de nova perícia
com vistas à demonstração de que o laudo técnico não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006802-22.2016.8.26.0362 -Voto no
5
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)